Tribunal: TJMT
Processo: 1040126-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040126-08.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SENA RECUPERACAO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 08.613.876/0001-15 (AGRAVADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), SENA & ALEGRETI LTDA - CNPJ: 07.728.901/0002-24 (AGRAVADO), SENA CUIABA SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.060.315/0001-73 (AGRAVADO), SENA PNEUS COMERCIO E RECAPAGENS LTDA - CNPJ: 36.936.375/0001-05 (AGRAVADO), SENA COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 07.728.901/0001-43 (AGRAVADO), SENA VARZEA GRANDE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.056.738/0001-10 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA RECONHECER O DIREITO A COMPENSAÇÃO – TACIN – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

O mero inconformismo, não é apto a modificar a conclusão dada pela decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Agravo Interno interpostos por SENA RECUPERACAO DE PNEUS LTDA e outros e do ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão unipessoal proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento, retificando em parte a sentença para que fosse reconhecido o direito a compensação a partir da data da impetração.

No recurso apresentado por SENA RECUPERACAO DE PNEUS, defende o uso do Mandado de Segurança como mecanismo autorizativo para compensar ou reaver valores pagos indevidamente.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecido às impetrantes o direito de compensar ou reaver em procedimentos próprios e futuros os valores pagos a título de TACIN.

O Agravante ESTADO DE MATO GROSSO, aduz que o “
e juízo não pode negar a aplicação do acórdão proferido em sede de ADI, devendo observar obrigatoriamente a modulação de efeitos aplicada no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, já que, como visto, o argumento de que há aclaratórios pendentes de julgamento não produz qualquer efeito suspensivo, bem como pelo fato de que a mera publicação do acórdão já é suficiente para que seja seguido pelos demais órgãos do Judiciário. ”
.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão Agravada, reconhecendo a higidez da cobrança da TACIN.

Sem contrarrazões pelo ESTADO DE MATO GROSSO, conforme certidão de id 126568158.

Contrarrazões apresentada por SENA RECUPERACAO DE PNEUS e outros no id.157573690.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de dois Recursos de Agravo Interno interpostos por SENA RECUPERACAO DE PNEUS LTDA e outros e do ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão unipessoal proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento, retificando em parte a sentença para que fosse reconhecido o direito a compensação a partir da data da impetração.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão dos Recorrentes, consoante passo a declinar.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Ao analisar o pedido apresentado pelo Estado de Mato Grosso, ora Agravado, considerei que o STF ao julgar o RE 1179245/MT, especificamente sobre a TACIN no âmbito do Estado de Mato Grosso, afastou sua exigibilidade sem estarem presentes elementos nos autos que demonstrem que a empresa possuía irregularidades relativas cumprimento de suas obrigações tributárias:

[...]

na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2908/SE não houve a modulação dos efeitos, sendo certo que “A regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos ex tunc, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012).

Além disso, “A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.” (artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)

Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta e. Corte tem acompanhado este entendimento conforme os seguintes precedentes sobre a questão:

[...] 1. nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. 2. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno em apelação no 1059545-14.2019.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2021).

[...] 1- A alegação de necessidade de sobrestamento do feito não merece prosperar, a uma porque na ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 em trâmite perante o Órgão Especial deste Sodalício não há determinação de sobrestamento; a duas, porque a matéria já foi analisada e julgada pelo STF, o qual entendeu pela ilegalidade da cobrança da TACIN. 2- Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária no 1012690-74.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de junho de 2021).

[...] Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária no 1021197-24.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021).

[...] 1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e o combate a incêndios. 2. Diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio, impõe-se o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1021460-48.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril 2021).

No tocante a possibilidade de compensação, registre-se que no acórdão proferido na ADI 2.908/SE, a ausência de modulação de efeitos autoriza a possibilidade de compensação de créditos de TACIN cobrados indevidamente em exercícios anteriores.

Contudo, em se tratando de ação mandamental os seus efeitos ficam adstritos a data da impetração, em 12/09/2019.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto,
retifico em parte a sentença para que seja reconhecido direito a
compensação a partir da data de impetração. (id. 116303495)

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que,

não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado.

Diante de tais considerações, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, em decorrência da sua inconstitucionalidade reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 643247/SP, sob a sistemática da Repercussão Geral, e a ADI 2908/SE, de modo que a sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

No que tange ao pedido de compensação entendo que já foi reconhecido o direito na decisão a partir da impetração, razão pela qual deixo de apreciar o Recurso da SENA RECUPERAÇÃO DE PNEUS LTDA e outros.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno do ESTADO DE MATO GROSSO e julgo prejudicado o Recurso do particular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023